Tribunal: STJ
Processo: 0128804-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995830 - SP (2025/0128804-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO - SP348456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA DE ATUAÇÃO NACIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE
EXAME NO
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
WRIT
RÉ ACUSADA DE INTEGRAR O DENOMINADO "SETOR DOS
GRAVATAS"
DO
PCC.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de inépcia da denúncia não foi analisada pelo Tribunal de origem,
o que impede o exame da questão por esta Corte Superior, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
2. As alegações em torno da tese de ausência de indícios de autoria não
podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via,
por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa
vedada no âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
3. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
4. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade
concreta da conduta, asseverando que, durante as investigações, detectou-
se "farto material relacionado ao crime organizado, notadamente com
alusão a setores “Saúde” e “Gravatas” da facção criminosa PCC – Primeiro
Comando da Capital, contendo nos dispositivos um rol de profissionais
médicos, dentistas e advogados, destacados por regiões do Estado de São
Paulo. Trata-se de um setor voltado à representatividade social da
ORCRIM, criado especificamente para que, de maneira pública e através de
pleitos aparentemente legítimos, dê voz aos faccionados, gerando tumulto e
pungindo as instituições públicas com falsas acusações. Cabe a esse setor
criar e fomentar discursos que, divulgados através de ONG’s de fachada,
com a direta atuação do Setor dos Gravatas, desconstruir a imagem dessas
Documento eletrônico VDA49526823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 966b258d-98b8-42e4-b122-cf0e581c5fb5

entidades públicas. Comprovou-se a existência de uma ONG, denominada
ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação de Familiares e Amigos
de Reclusos que, desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula
da facção e que, conforme apontado pela investigação, presta contas ao
".
PCC de todas as suas atividades
Afirmou que, supostamente, "a ONG consiste em um braço de um novo
setor da ORCRIM, muitas das vezes também direcionado pelo Setor dos
Gravatas, mas destinado à publicização de falsas acusações e de pleitos
" (e-
oriundos da cúpula da facção, e não da comunidade carcerária em si
STJ fl. 274) e que "os arquivos nomeados como 'DRA QUADRO 01 e DRA
QUADRO 02' versam sobre orientações dos 'responsáveis' pelos pavilhões
habitacionais da unidade prisional (“JETE e Disciplina”), de modo que as
comunicações para a rua ficariam por conta dos “Gravatas” (advogados).
Consta ainda dos arquivos 'DRA QUADRO 01 e DRA QUADRO 02' uma
relação de prováveis advogados que estariam atuando em benefício do
crime organizado, distribuídos nas regiões do Estado de São Paulo (11, 12,
".
13, 14, 16, 17, 18 e 19) e com os respectivos codinomes
Prosseguiu enfatizando "que os advogados Renan e Tatiane, atuais
representantes das ONG Pacto Social e Carcerário, são identificados no
âmbito da ORCRIM, respectivamente, pelos codinomes de 'Claudio' e
" (e-STJ fl. 277) e invocou "
'Amanda'
a informação da direção da
Penitenciária II de Presidente Venceslau de que os advogados, Dr. Renan
Bortoleto OAB/SP no 314.534 e Dra. Tatiana Roberta Jesus Vieira OAB/SP
no 322.909, subscrevem petições em nome da ONG PACTO SOCIAL E
CARCERÁRIO S.P ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE
RECLUSOS e representam interesses de presos integrados ao crime
".
organizado
Salientou que "as advogadas, Iria Rubslaine Gomes de Campos, OAB/PR
no 39.809 e Tatiana Roberta Jesus Vieira, OAB/SP no 322.909, foram
citadas, em um dos arquivos armazenados nos cartões de memória que
Kethelen tentou introduzir na Penitenciária II de Presidente Venceslau. No
material apreendido e analisado, Iria figura em uma relação de advogados
vinculados à ORCRIM com o codinome de CECILIA (SAUDE), enquanto
Tatiana aparece com o codinome de - DOLORES (SAUDE), de modo que
as duas causídicas, à época da apreensão dos cartões, estavam atreladas
ao Setor da Saúde da ORCRIM, sendo que Iria afeta à região 018 e Tatiana
".
na região 016
Obtemperou que, com as investigações, "comprovou-se a existência de
uma ONG, denominada ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação
de Familiares e Amigos de Reclusos que, desde sua criação, esteve
diretamente vinculada à cúpula da facção e que, conforme demonstrado
pela investigação, presta contas ao PCC de todas as suas atividades. Uma
vez comprovada que referida ONG prestava contas à ORCRIM, foram
determinadas algumas diligências visando a identificação de como se deu a
sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento
".
(operações financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.)
Em arremate, ponderou que, "como bem disse o Ministério Público, 'os
delitos aqui investigados não foram praticados de maneira isolada, mas no
seio de umas das organizações criminosos com maior capilaridade no
cenário nacional e de atuação transnacional. Mais, segundo apurado, os
delitos eram cometidos atendendo a instrução da cúpula do PCC – Primeiro
Documento eletrônico VDA49526823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 966b258d-98b8-42e4-b122-cf0e581c5fb5

Comando da Capital, constatação esta advinda da análise dos cartões de
" (e-
memória e manuscritos apreendidos no presente caderno investigatório'
STJ fls. 284/285).
5. Corroborando a compreensão de primeira instância, aduziu o Tribunal de
origem que "os fatos narrados, em tese, demonstram a complexidade
estrutural do PCC e a participação ativa dos denunciados no fortalecimento
da organização criminosa. A instrumentalização de setores estratégicos,
como advocacia e saúde, evidencia a sofisticação do esquema ilícito e a
".
necessidade de repressão rigorosa
Frisou que, "em que pese as alegações apresentadas pela combativa
Defesa, as atividades apontadas no caderno investigatório ilustram um
quadro de atuação organizada e sofisticada, envolvendo a utilização de
uma entidade aparentemente legítima para facilitar e encobrir as operações
de uma das maiores organizações criminosas do país (“PCC”),
evidenciando a gravidade da conduta e o perigo que a liberdade da
paciente e dos demais agentes representa para a sociedade e para o
".
próprio andamento processual
6. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
prisão preventiva
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
"Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização
criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da
complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e
" (AgRg no RHC n. 195.156/RN,
presença de diversas frentes de atuação.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do Tjdft,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49526823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 966b258d-98b8-42e4-b122-cf0e581c5fb5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 966b258d-98b8-42e4-b122-cf0e581c5fb5

AgRg no HABEAS CORPUS No 995830 - SP (2025/0128804-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO - SP348456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA DE ATUAÇÃO NACIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE
EXAME NO
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
WRIT
RÉ ACUSADA DE INTEGRAR O DENOMINADO "SETOR DOS
GRAVATAS"
DO
PCC.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de inépcia da denúncia não foi analisada pelo Tribunal de origem,
o que impede o exame da questão por esta Corte Superior, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
2. As alegações em torno da tese de ausência de indícios de autoria não
podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via,
por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa
vedada no âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
3. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
4. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade
concreta da conduta, asseverando que, durante as investigações, detectou-
se "farto material relacionado ao crime organizado, notadamente com
alusão a setores “Saúde” e “Gravatas” da facção criminosa PCC – Primeiro
Comando da Capital, contendo nos dispositivos um rol de profissionais
médicos, dentistas e advogados, destacados por regiões do Estado de São
Paulo. Trata-se de um setor voltado à representatividade social da
ORCRIM, criado especificamente para que, de maneira pública e através de
pleitos aparentemente legítimos, dê voz aos faccionados, gerando tumulto e
pungindo as instituições públicas com falsas acusações. Cabe a esse setor
criar e fomentar discursos que, divulgados através de ONG’s de fachada,
com a direta atuação do Setor dos Gravatas, desconstruir a imagem dessas
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

entidades públicas. Comprovou-se a existência de uma ONG, denominada
ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação de Familiares e Amigos
de Reclusos que, desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula
da facção e que, conforme apontado pela investigação, presta contas ao
".
PCC de todas as suas atividades
Afirmou que, supostamente, "a ONG consiste em um braço de um novo
setor da ORCRIM, muitas das vezes também direcionado pelo Setor dos
Gravatas, mas destinado à publicização de falsas acusações e de pleitos
" (e-
oriundos da cúpula da facção, e não da comunidade carcerária em si
STJ fl. 274) e que "os arquivos nomeados como 'DRA QUADRO 01 e DRA
QUADRO 02' versam sobre orientações dos 'responsáveis' pelos pavilhões
habitacionais da unidade prisional (“JETE e Disciplina”), de modo que as
comunicações para a rua ficariam por conta dos “Gravatas” (advogados).
Consta ainda dos arquivos 'DRA QUADRO 01 e DRA QUADRO 02' uma
relação de prováveis advogados que estariam atuando em benefício do
crime organizado, distribuídos nas regiões do Estado de São Paulo (11, 12,
".
13, 14, 16, 17, 18 e 19) e com os respectivos codinomes
Prosseguiu enfatizando "que os advogados Renan e Tatiane, atuais
representantes das ONG Pacto Social e Carcerário, são identificados no
âmbito da ORCRIM, respectivamente, pelos codinomes de 'Claudio' e
" (e-STJ fl. 277) e invocou "
'Amanda'
a informação da direção da
Penitenciária II de Presidente Venceslau de que os advogados, Dr. Renan
Bortoleto OAB/SP no 314.534 e Dra. Tatiana Roberta Jesus Vieira OAB/SP
no 322.909, subscrevem petições em nome da ONG PACTO SOCIAL E
CARCERÁRIO S.P ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE
RECLUSOS e representam interesses de presos integrados ao crime
".
organizado
Salientou que "as advogadas, Iria Rubslaine Gomes de Campos, OAB/PR
no 39.809 e Tatiana Roberta Jesus Vieira, OAB/SP no 322.909, foram
citadas, em um dos arquivos armazenados nos cartões de memória que
Kethelen tentou introduzir na Penitenciária II de Presidente Venceslau. No
material apreendido e analisado, Iria figura em uma relação de advogados
vinculados à ORCRIM com o codinome de CECILIA (SAUDE), enquanto
Tatiana aparece com o codinome de - DOLORES (SAUDE), de modo que
as duas causídicas, à época da apreensão dos cartões, estavam atreladas
ao Setor da Saúde da ORCRIM, sendo que Iria afeta à região 018 e Tatiana
".
na região 016
Obtemperou que, com as investigações, "comprovou-se a existência de
uma ONG, denominada ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação
de Familiares e Amigos de Reclusos que, desde sua criação, esteve
diretamente vinculada à cúpula da facção e que, conforme demonstrado
pela investigação, presta contas ao PCC de todas as suas atividades. Uma
vez comprovada que referida ONG prestava contas à ORCRIM, foram
determinadas algumas diligências visando a identificação de como se deu a
sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento
".
(operações financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.)
Em arremate, ponderou que, "como bem disse o Ministério Público, 'os
delitos aqui investigados não foram praticados de maneira isolada, mas no
seio de umas das organizações criminosos com maior capilaridade no
cenário nacional e de atuação transnacional. Mais, segundo apurado, os
delitos eram cometidos atendendo a instrução da cúpula do PCC – Primeiro
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Comando da Capital, constatação esta advinda da análise dos cartões de
" (e-
memória e manuscritos apreendidos no presente caderno investigatório'
STJ fls. 284/285).
5. Corroborando a compreensão de primeira instância, aduziu o Tribunal de
origem que "os fatos narrados, em tese, demonstram a complexidade
estrutural do PCC e a participação ativa dos denunciados no fortalecimento
da organização criminosa. A instrumentalização de setores estratégicos,
como advocacia e saúde, evidencia a sofisticação do esquema ilícito e a
".
necessidade de repressão rigorosa
Frisou que, "em que pese as alegações apresentadas pela combativa
Defesa, as atividades apontadas no caderno investigatório ilustram um
quadro de atuação organizada e sofisticada, envolvendo a utilização de
uma entidade aparentemente legítima para facilitar e encobrir as operações
de uma das maiores organizações criminosas do país (“PCC”),
evidenciando a gravidade da conduta e o perigo que a liberdade da
paciente e dos demais agentes representa para a sociedade e para o
".
próprio andamento processual
6. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
prisão preventiva
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
"Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização
criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da
complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e
" (AgRg no RHC n. 195.156/RN,
presença de diversas frentes de atuação.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do Tjdft,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por TATIANA ROBERTA JESUS
VIEIRA contra a decisão deste relator que conheceu parcialmente do
e,
habeas corpus
nessa extensão, denegou a ordem (e- STJ fls. 2.334/2.357).
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Depreende-se dos autos que a agravante encontra-se presa
preventivamente por supostamente integrar organização criminosa, delito esse previsto
no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
,
writ
asseverando que inexiste justificativa idônea para a segregação antecipada da
agravante e que, em casos similares, este relator e esta Corte concederam a ordem de
.
habeas corpus
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
Primeiramente, verifico que a tese de inépcia da denúncia não foi analisada
pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da questão por esta Corte Superior,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Prosseguindo, as alegações em torno da tese de ausência de indícios de
autoria não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via,
por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito
do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. USO
INDEVIDO DE ALGEMAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIAS NÃO
EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A aferição sobre a existência de indícios de autoria demanda revolvimento
fático-probatório, não condizente com a augusta via do recurso ordinário em
habeas corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução
criminal.
2. Os temas referentes aos pleitos de reconhecimento de ilegalidade da
prisão pelo uso indevido de algemas e realização de perícia no veículo
objeto da tentativa de furto não foram apreciados pelas instâncias de origem,
o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

3. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em
dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta
Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na
periculosidade do agente e na renitência criminosa, pois o recorrente
praticou o crime em liça durante o cumprimento da pena por outro delito,
ostentando uma condenação transitada em julgado (por tráfico e associação
para o tráfico de entorpecentes), uma condenação provisória por porte ilegal
de arma de fogo, além de responder a outros dois processos pelos delitos de
tráfico e associação para o tráfico de drogas, a evidenciar, portanto, risco
para ordem pública.
4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(RHC n. 81.440/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
28/3/2017
4/4/2017

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E
FURTO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM
LIBERTATIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E DA
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.
1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a augusta via
do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.
[...]
4. Ordem denegada. (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/2/2017
24/2/2017

Como cediço, "não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da
veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso,
porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a
verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença
" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori
condenatória
Zavascki, DJe de
).
17/10/2014
No mais, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como
regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo vedado o
periculum libertatis
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 273/285,
grifei):
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Consta da representação que, no dia
, por volta das 08h40 min,
12/09/2021
na Rodovia SP 270, Km 623, Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães
Pereira”, neste município e comarca de Presidente Venceslau/SP,
KETHELEN CAMILA SOUZA LEMOS foi surpreendida por agentes de
segurança penitenciária quando tentava ingressar na unidade prisional para
fins de visita ao seu companheiro, o recluso RICARDO MARQUES DE
OLIVEIRA, com 01 (um) adaptador e 04 (quatro) cartões de memória com
indicações, citações, referências ao tráfico e associação ao tráfico de
drogas, prestações de contas entre outras informações afetas a mercancia
de substâncias entorpecentes, além de trazer consigo, em suas vestes, a
droga K4 (canabinoide sintético), para fins de tráfico, tendo sido, naquela
ocasião, presa em flagrante como incursa nos crimes descritos nos artigos
33, “caput” e 37, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, sendo
que esses fatos foram devidamente apurados por meio do IPe no 2247524-
04.2021.090624 – Proc. no 1500673- 90.2021.8.26.0483 – 3a Vara Criminal.
Prosseguindo com as investigações, policiais civis passaram a analisar o
conteúdo dos cartões de memória, em que se detectou farto material
relacionado ao crime organizado, notadamente com alusão a setores
“Saúde” e “Gravatas” da facção criminosa PCC – Primeiro Comando da
Capital, contendo nos dispositivos um rol de profissionais médicos, dentistas
e advogados, destacados por regiões do Estado de São Paulo.
Trata-se de um setor voltado à representatividade social da ORCRIM, criado
especificamente para que, de maneira pública e através de pleitos
aparentemente legítimos, dê voz aos faccionados, gerando tumulto e
pungindo as instituições públicas com falsas acusações. Cabe a esse setor
criar e fomentar discursos que, divulgados através de ONG’s de fachada,
com a direta atuação do Setor dos Gravatas, desconstruir a imagem dessas
entidades públicas.
Comprovou-se a existência de uma ONG, denominada ONG Pacto Social &
Carcerário S.P – Associação de Familiares e Amigos de Reclusos que,
desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula da facção e que,
conforme apontado pela investigação, presta contas ao PCC de todas as
suas atividades.
O ponto de partida desta nova investigação foi a apreensão dos 04 (quatro)
cartões de memória apreendidos em poder de Kethelen Camila.
O 1o dispositivo, continha armazenado em seu interior 14 (quatorze) pastas,
com destaques em duas delas nominadas de “SAUDE” e “SETOR 01”.
Na pasta “SAÚDE”, consta em seu interior nove arquivos, dos quais dois
estão
nominados
como
“PROFISSIONAL
DE
SAUDE
01”
E
“PROFISSIONAL DE SAÚDE 02”, sendo que os demais estão cadastrados
SAÚDE de 01 a 07.
Passando a análise dos arquivos nominados como “PROFISSIONAL DE
SAUDE 01” E “PROFISSIONAL DE SAÚDE 02”, verificou-se, em síntese,
uma relação de médicos e dentistas, com a menção do nome, registro no
órgão de classe e especialidade.
Consta ainda que, nos demais arquivos contidos na pasta analisada a
referência da atuação de uma ONG – Organização Não Governamental,
posteriormente identificada como “Pacto Social & Carcerário S.P –
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Associação de Familiares e Amigos de Reclusos e Egressos, notadamente
quanto a prestação de informações, endereçadas ao destinatário do cartão
de memória, da atuação da instituição visando a promoção e propagação de
pleitos e manifestações em prol, não de detentos, mas sim da própria facção
criminosa.
Informam que nos arquivos armazenados há a menção de que a ONG atuou,
dentre outras ações, impetrando Mandado de Segurança, ao citar a seguinte
redação: "retorno das visitas presenciais: impetramos mandado de
segurança contra liminar que o SINDASP tinha conseguido para suspender
as visitas presenciais (suspensão mais recente)".
Assim, apontam que a ONG consiste em um braço de um novo setor da
ORCRIM, muitas das vezes também direcionado pelo Setor dos Gravatas,
mas destinado à publicização de falsas acusações e de pleitos oriundos da
cúpula da facção, e não da comunidade carcerária em si.
Na análise do arquivo "SETOR 01", apontam textos com com terminologias
próprias do crime organizado, tais como: “Salves, 60 KL e 77 DE DOAÇÃO,
CAIXA, RF, CEBOLA, JET ou JETE, IRMÃOS, LOJA, GRAVATAS,
SINTONIA, DISCIPLINA e PV".
Os arquivos denominados como “ADM 01, ADM 02 ADM 03 e ADM 04”
revelaram assuntos atinentes ao “Setor dos Gravatas”, especificamente
sobre o desligamento dos “quadros” de dois advogados que estariam
prestando serviço para o crime organizado, com a contratação, em
substituição, de outros dois causídicos (Dra. Maria de Fátima – Região 018)
e Dra. Josineia – Região 013), além de tratar de outros assuntos do “Setor
da Saúde”.
O Item 7 – Social/Saúde, aponta que qualquer demanda para fins de ajuda
de saúde ou social deve ser encaminhada para o “SETOR DA FINANCEIRA”
e, caso seja pertinente, o setor realizará o “pagamento direto ao profissional
da saúde (clínica, consultório, laboratórios e hospitais).
Os arquivos nomeados como “DRA QUADRO 01 e DRA QUADRO 02”
versam sobre orientações dos “responsáveis” pelos pavilhões habitacionais
da unidade prisional (“JETE e Disciplina”), de modo que as comunicações
para a rua ficariam por conta dos “Gravatas” (advogados).
Consta ainda dos arquivos “DRA QUADRO 01 e DRA QUADRO 02” uma
relação de prováveis advogados que estariam atuando em benefício do
crime organizado, distribuídos nas regiões do Estado de São Paulo (11, 12,
13, 14, 16, 17, 18 e 19) e com os respectivos codinomes.
No mesmo sentido, consta dos arquivos nominados como “PROFISSIONAL
DA SAÚDE 01 e PROFISSIONAL DA SAÚDE 02”, uma relação de médicos
e dentistas, com a menção da especialização, número de cadastro no órgão
de classe e a respectiva área de atuação.
O 2o dispositivo consta apenas arquivos de “filmes e séries”, sem interesse
investigativo.
O terceiro dispositivo apresenta 22 (vinte e dois) arquivos com textos
versando sobre transações financeiras, possivelmente relacionadas a
prestação de contas da venda de drogas, inclusive sobre a entrada de
entorpecente na unidade prisional por meio de visitantes.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Por fim, o 4o dispositivo apresentou erro de leitura, inviabilizando, dessa
forma, o acesso ao seu conteúdo.
Uma vez comprovada que referida ONG prestava contas à ORCRIM, foram
determinadas algumas diligências visando a identificação de como se deu a
sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento
(operações financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.).
Em atenção a Ordem de Serviço no 003/2022, os policiais civis ofertaram
relatório mencionando que a ONG Pacto Social & Carcerário S.P –
Associação de Familiares e Amigos de Reclusos e Egressos está escrita no
CNPJ no 33.923.520/0001-25 e que foi obtido, junto ao 1o Oficial de Registro
de Títulos e Documentos de São Bernardo do Campo, o Estatuto Social da
Organização Não Governamental (Ofício no 009/2022-RTDPJ).
Pesquisas nos sistemas policiais disponíveis apontaram que a Presidente,
Luciene Neves Ferreira, possui incidência penal como incursa no artigo 342,
§1o, do Código Penal (falso testemunho), enquanto o Vice-Presidente, o
senhor Geraldo Sales da Costa, ostenta registros por roubo, homicídio
tentado e corrupção ativa.
Os policiais civis ainda apontaram que Luciene e Geraldo formam um casal,
tendo como filho a pessoa de Felipe Matheus Neves Ferreira da Costa que,
à época das pesquisas, estava recluso na Penitenciária de Guarulhos pela
prática do crime de tráfico de drogas.
Destaca-se ainda da Ata de Assembleia Geral de Fundação da ONG Pacto
Social & Carcerário S.P – Associação de Familiares e Amigos de Reclusos e
Egressos a presença do Deputado Federal Vicentinho.
No mês junho de 2022, aportou na Central de Polícia Judiciária de
Presidente Venceslau, o boletim de ocorrência no 1364/2022 – SPJ no
CR1198-1/2022, noticiando, em síntese, que no dia 14 de junho de 2022, por
volta das 12 horas, na Rodovia SP 270, Km 623, Penitenciária “Maurício
Henrique Guimarães Pereira”, neste município e comarca de Presidente
Venceslau/SP, durante um remanejamento de sentenciados realizado no
Pavilhão Habitacional IV, agentes de segurança penitenciária, localizaram
em meio aos pertences do recluso, André Antonio Carvalho de Campos, 21
(vinte e um) manuscritos, quando, em seguida, o sentenciado Ricardo Felicio
de Moraes, teria se apresentado como sendo o proprietário dos itens
localizados.
Em atenção a ordem de serviço no 009/2023, os policiais civis passaram a
analisar o conteúdo dos manuscritos, ofertando minucioso relatório e
reforçando a existência e funcionamento dos Setores da Saúde e dos
Gravatas no âmbito da organização criminosa.
Em um dos manuscritos, escrito a lápis, constam nomes e matrículas de dois
detentos: Rafael Ribeiro Kranyak, que se encontra na Penitenciária II de P.
Venceslau; e, Andre Antonio Carvalho de Campos, que já cumpriu pena
naquele estabelecimento prisional.
André é aquele em cujos pertences os manuscritos foram apreendidos, mas
que negou sua posse, tendo Ricardo assumido tal responsabilidade.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Ainda, há consignado: “Dr Tatiane Saude”; e, número de telefone “011- 9-
8553-7275” contendo indicação: “Dr Mariana”, identificada como a advogada
Mariana Buessio Torres, OAB/SP no 371.387.
Em outro manuscrito consta uma tabela de controle interno de atendimento
de advogados, médicos e dentistas (Setores da Saúde e dos Gravatas)
composta por nomes de detentos que cumprem ou já cumpriram pena na P
II de P. Venceslau ou familiares deles, contendo as seguintes colunas:
códigos, nomes, matrículas, vulgos e “ADVS”.
Em outro manuscrito analisado, verifica-se, a utilização no âmbito da
ORCRIM de codinomes diretamente vinculados aos advogados para
encobrir suas reais identidades, demonstrando diferença entre a relação dos
profissionais médicos e dentistas com a facção criminosa, daquela verificada
entre esta e os advogados citados.
No manuscrito analisado, nota-se que os advogados Renan e Tatiane, atuais
representantes das ONG Pacto Social e Carcerário, são identificados no
âmbito da ORCRIM, respectivamente, pelos codinomes de “Claudio” e
“Amanda”.
Outros manuscritos analisados fazem ainda referência ao Setor da Ajuda
(espécie de assistência social no âmbito da organização criminosa) e Setor
da Rifa (loteria e sorteio promovidos pela facção).
Em atenção a ordem de serviço no 011/2023, os policiais civis relataram que,
em análise do “Estatuto Social” da ONG, verificou-se que a responsabilidade
pela parte contábil recai sobre quem ocupar o cargo de “DIRETOR
FINANCEIRO”. Sendo constatado que na “Ata de Fundação” o cargo de
“DIRETOR FINANCEIRO” não foi apresentado, porém, ARNALDO FEITOSA
DE VASCONCELOS, RG:18.378.754-7, foi indicado para ocupar o cargo de
“TESOUREIRO”, que ao que tudo indica seria quem assumiria
respectivamente o cargo de “DIRETOR FINANCEIRO”, responsável pela
escrituração contábil da Organização Não Governamental Pacto Social &
Carcerário.
Em continuidade às diligências, expediu-se a ordem de serviço no 12/2023
ao setor de investigações para a realização de levantamento in loco junto
aos endereços declarados como sede da ONG PACTO SOCIAL E
CARCERÁRIO S.P – ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE
RECLUSOS, residência do Presidente e Vice-Presidente e residência de
Arnaldo Feitosa – Diretor Financeiro da entidade, com a finalidade de se
verificar o real funcionamento da ONG e o fluxo de pessoas e veículos.
Preliminarmente, os policiais civis constaram a inexistência de imóvel com
número correspondente a Rua João de Barros, no 89, Jardim Regina, São
Bernardo do Campo/SP, endereço cadastrado como sendo a sede da ONG
junto a Receita Federal.
Outrossim, prosseguindo nas diligências, os policiais civis verificaram que a
ONG constou em seu estatuto social como sendo sede provisória a Rua
Carina Martins de Jesus, no 89, Jardim Regina, São Bernardo do Campo/SP.
Sendo assim, os policiais deslocaram à Rua Carina Martins de Jesus, no 89,
Jardim Regina, São Bernardo do Campo/SP e localizaram a suposta sede da
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

ONG Pacto Social e Carcerário, imóvel que também consta como sendo a
residência de Franciler Malta da Silva, alcunha “Juju”, o qual, inclusive, figura
como um dos presentes na Ata de Assembleia Geral de Fundação.
Verificou-se, com as diligências realizadas, que os imóveis atrelados à sede
da ONG Pacto Social e Carcerário e aos respectivos dirigentes, quais sejam,
Presidente, Vice- Presidente e Diretor Financeiro, estão estabelecidos no
interior de uma comunidade da cidade de São Bernardo do Campo/SP, de
difícil acesso e sem qualquer movimentação ou publicidade sobre o
funcionamento da entidade, apresentando real discrepância com a postagem
na página ONG, notadamente sobre um ato de “Mutirão Carcerário Gratuito”,
em 21 de abril de 2023, com a presença de “mais de 40 advogados
/advogadas”.
Assim, a autoridade policial representou pelo afastamento dos sigilos
bancário e fiscal, no período de
a
, de pessoas físicas
01/01/2018
16/06/2022
e jurídicas vinculadas a ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação de
Familiares e Amigos de Reclusos.
As representações foram acolhidas judicialmente e os dados bancários e
fiscais foram encaminhados ao LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA
LAVAGEM DE DINHEIRO – LAB-LD DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
SÃO PAULO por meio da Cooperação Técnica no 018/-PCSP-000919,
resultando no Relatório Técnico no 66/2023.
O LAB/LD apresentou inicialmente no relatório técnico a movimentação
global dos investigados, despertando atenção ao montante vinculado ao
senhor Geraldo Sales da Costa, Presidente da ONG Pacto Social e
Carcerário, pessoa que figura em inquéritos policiais para a apuração dos
crimes de Roubo, Homicídio e Corrupção, ostentando condenação pelos
dois últimos (Homicídio e Corrupção), além da ausência total de qualquer
movimentação financeira da ONG Pacto Social & Carcerário S.P –
Associação de Familiares e Amigos de Reclusos.
Em relação a ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação de
Familiares e Amigos de Reclusos, com capital social não informado, não
foram constadas movimentações financeiras e tampouco bens patrimoniais.
Com a confirmação que as mídias continham as prestações de contas da
ONG e dos demais setores da facção eram destinadas à ORCRIM, buscou-
se o aprofundamento acerca dos detentos que coabitavam na cela de
Ricardo, companheiro de Kethelen – pessoa que portava tais arquivos
quando da tentativa de inserção naquele estabelecimento.
Entretanto, dentre os nomes encontrados, naquele relatório constaram a
identificação de pessoa citada como “Iria Cecilia” (Saúde) como sendo IRIA
ROSILDA ANHE MUTTI; todavia, no decorrer das investigações, desta vez
já realizadas nesta Unidade Policial, verificamos que todas as provas
levantadas indicaram que a advogada “Iria Cecilia” se trata de na realidade
de IRIA RUBSLAINE GOMES DE CAMPOS, já qualificada nos autos.
Expediu-se ofício no 358/2023-CPJ/tfsdo à direção da Penitenciária II de
Presidente Venceslau solicitando informações da vida carcerária e eventual
envolvimento com o crime organizado do sentenciado Ricardo Marques de
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Oliveira, companheiro de Kethelen Camila Souza Lemos e provável
destinatário dos cartões de memória, e de seus companheiros de cela, em
12 de setembro de 2021, data da apreensão dos objetos.
Expediu-se ainda ofício no 272/2023 à Coordenadoria das Unidades
Prisionais da Região Oeste do Estado CROESTE, solicitando informações
quanto a atuação da ONG Pacto Social & Carcerário junto às unidades
prisionais ou em interesse de algum sentenciado.
Considerando a informação da direção da Penitenciária II de Presidente
Venceslau de que os advogados, Dr. Renan Bortoleto OAB/SP no 314.534 e
Dra. Tatiana Roberta Jesus Vieira OAB/SP no 322.909, subscrevem petições
em nome da ONG PACTO SOCIAL E CARCERÁRIO S.P ASSOCIAÇÃO DE
FAMILIARES E AMIGOS DE RECLUSOS e representam interesses de
presos integrados ao crime organizado, expediu-se mensagem à Diretoria de
Inteligência
Penitenciária
do
Departamento
Penitenciário
Nacional
solicitando informações quanto a atuação da ONG no âmbito do sistema
penitenciário federal e a atuação e dos respectivos advogados, Dr. Renan e
Dra. Tatiana.
A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal apresentou então o rol de
reclusos atendidos pelo advogado, Dr. Renan Bortoleto OAB/SP no 314.534,
quase na totalidade integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da
Capital.
Consta ainda da representação, que pesquisas em fontes abertas, revelam
que advogado Dr. Renan Bortoleto, figurou como investigado na operação
denominada Kleptos (governo de ladrões do GAECO Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado, sob a suspeita de que a sua
candidatura ao cargo de vereador na cidade de Ribeirão Preto/SP tenha sido
financiada pela facção criminosa.
Prosseguindo nas investigações, expediu-se o ofício no 710/2023-CPJ/tfsdo
a Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado
Croreste solicitando informações quanto a eventual atendimento médico ou
odontológico prestado a reclusos e, em caso positivo, apontar a qualificação
do detento, os documentos que ensejaram o atendimento, data e o
procedimento realizado (fls.1260/1268).
Com base nos atendimentos particulares prestados pelos profissionais
médicos e dentistas a sentenciados custodiados, determinou-se as
respectivas oitivas visando esclarecer, dentro outros aspectos, a contratação
inicial e a forma e origem de remuneração pelos serviços prestados.
Descobriu-se que a ONG integrava um planejamento da cúpula da facção
criminosa, consistente não apenas na criação, execução e divulgação de
falsas manifestações e caluniosas acusações contra o sistema penitenciário,
mas também se intentava ataques contra ao menos três agentes públicos.
Referida informação adveio da apreensão de um manuscrito destinado à
divulgação interna de comandos que partiram da cúpula da facção, citando
expressamente os integrantes que estão aprisionados na “proibida” (PII de
Pres. Venceslau) e na “federal” (sistema penitenciário de segurança máxima
da União).Sendo assim, temos que aportou na Central de Polícia Judiciária
de Presidente Venceslau o SPJ no OU9436-/2023 noticiando que, no dia 01
de novembro de 2023, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Avenida
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Antônio Marques da Silva, Penitenciária “Zwinglio Ferreira” de Presidente
Venceslau, agentes de segurança penitenciária realizaram vistoria no
pavilhão A, raio I, surpreendendo o sentenciado Luis Alberto dos Santos
Aguiar Junior na posse de alguns manuscritos com teor de altíssima
periculosidade, relacionado ao crime organizado, sendo que o detento ainda
conseguiu engolir parte do material.
Com o envio dos manuscritos, expediu-se a ordem de serviço no 015/2024
ao setor de investigação para proceder a análise de conteúdo objetivando
localizar e confirmar eventual material relacionado ao crime organizado e a
consequente identificação dos envolvidos.
Sobreveio então o relatório de investigação com a menção de que o
manuscrito localizado e apreendido versa sobre o planejamento de uma
manifestação de detentos sobre supostas violações de direitos no ambiente
prisional, valendo-se, inclusive, de terminologias afetas ao crime organizado,
tais como “apoio resumo da externa, sintonia dos gravatas e PCC”.
A análise da estrutura da organização criminosa, revelou a divisão de tarefas
de seus integrantes, ora investigados, permitindo inferir na individualização
de condutas que as suas ações atendem aos interesses da ORCRIM.
destaca-se a atuação dos seguintes investigados:
[...]
RENAN BORTOLETTO, TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA e IRIA
RUBSLAINE GOMES DE CAMPOS: As advogadas, Iria Rubslaine Gomes

de Campos, OAB/PR no 39.809 e Tatiana Roberta Jesus Vieira, OAB/SP no
322.909, foram citadas, em um dos arquivos armazenados nos cartões de
memória que Kethelen tentou introduzir na Penitenciária II de Presidente
Venceslau. No material apreendido e analisado, Iria figura em uma relação
de advogados vinculados à ORCRIM com o codinome de CECILIA (SAUDE),
enquanto Tatiana aparece com o codinome de - DOLORES (SAUDE), de
modo que as duas causídicas, à época da apreensão dos cartões, estavam
atreladas ao Setor da Saúde da ORCRIM, sendo que Iria afeta à região 018
e Tatiana na região 016.
[...]
Consta da representação que, o ponto de partida desta nova investigação,
foi a apreensão dos 04 (quatro) cartões de memória apreendidos em poder
de Kethelen Camila, no dia
, por volta das 08h40 min, na Rodovia
12/09/2021
SP 270, Km 623, Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira”,
neste município e comarca de Presidente Venceslau/SP, KETHELEN
CAMILA SOUZA LEMOS foi surpreendida por agentes de segurança
penitenciária quando tentava ingressar na unidade prisional para fins de
visita ao seu companheiro, o recluso RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA,
com 01 (um) adaptador e 04 (quatro) cartões de memória com indicações,
citações, referências ao tráfico e associação ao tráfico de drogas, prestações
de contas entre outras informações afetas a mercancia de substâncias
entorpecentes, além de trazer consigo, em suas vestes, a droga K4
(canabinoide sintético).
Durante as investigações, policiais civis passaram a analisar o conteúdo dos
cartões de memória, em que se detectou farto material relacionado ao crime
organizado, notadamente com alusão a setores “Saúde” e “Gravatas” da
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, contendo nos
dispositivos um rol de profissionais médicos, dentistas e advogados,
destacados por regiões do Estado de São Paulo.
Comprovou-se a existência de uma ONG, denominada ONG Pacto Social &
Carcerário S.P – Associação de Familiares e Amigos de Reclusos que,
desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula da facção e que,
conforme demonstrado pela investigação, presta contas ao PCC de todas as
suas atividades.
Uma vez comprovada que referida ONG prestava contas à ORCRIM, foram
determinadas algumas diligências visando a identificação de como se deu a
sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento
(operações financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.).
A prisão preventiva é uma medida cautelar, cuja finalidade é acautelar o
interesse social de segurança face ao crime, pois pode a liberdade do
indivíduo representar uma ameaça social em razão de fugas, prática de
novos delitos ou o prejuízo à produção de provas.
São pressupostos da prisão preventiva: a) crime doloso punível com
reclusão ou detenção, nesse caso nas hipóteses do art.313 do CPP; b)
“periculum libertatis”(art.312, 1a parte); c) “fumus boni iuris”(art.312, 2a parte);
d) decisão judicial fundamentada.
A sociedade está abalada pela constância desse crime, que já ultrapassou
os limites de sua tolerância, de forma a reclamar a proteção das Autoridades.
A gravidade dos delitos imputados torna imperativa a decretação da prisão
preventiva do acusado, para garantia da ordem pública.
Enfim, a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar.
[...]
Analisando os autos, verifico que se encontram presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, preconizados nos artigos 312 e 313,
inciso II, ambos do CPP.
Há prova da materialidade da existência do crime, bem como indícios de
autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria - fumus comissi
delicti - encontram-se delineados através das análises dos conteúdos
analisados.
A necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação
bastante para prendê-los.
A necessidade da prisão preventiva - periculum libertatis -, se justifica para
garantir a tranquilidade social, impedindo a reiteração das práticas
delituosas, a instrução adequada da ação penal para que se busque a
verdade real, impossibilitando qualquer interferência na instrução criminal ou
a criação de obstáculos às medidas investigatórias, além de servir como
medida assecuratória da aplicação da lei penal, evitando que os réus
empreendam fuga do distrito da culpa, se furtando aos efeitos de eventual
condenação.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

A primariedade e os bons antecedentes não ilidem a decretação da prisão
preventiva quando presentes os requisitos autorizadores desta. Tais
condições, de caráter eminentemente pessoal, não têm o condão de, por si
só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos,
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
A ordem pública deve ser garantida com a atuação imediata do Poder
Judiciário, a coibir o cometimento de outros delitos por parte dos indiciados.
Como bem disse o Ministério Público, "os delitos aqui investigados não
foram praticados de maneira isolada, mas no seio de umas das
organizações criminosos com maior capilaridade no cenário nacional e de
atuação transnacional. Mais, segundo apurado, os delitos eram cometidos
atendendo a instrução da cúpula do PCC – Primeiro Comando da Capital,
constatação esta advinda da análise dos cartões de memória e manuscritos
apreendidos no presente caderno investigatório".
Portanto, todos os indiciados estão inclusos no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850
/2013.
Assim, decreto a prisão preventiva de 1) KETHELEEN CAMILA SOUSA
LEMOS, RG 38.393.923 SSP/SP, CPF 349.989.558-70; 2) RICARDO
MARQUES DE OLIVEIRA, RG 38.737.610, preso na PII de Pres. Venceslau;
3) LUCIENE NEVES FERREIRA, RG 28.977.010-5, CPF 359.509.908-70; 4)
GERALDO SALES DA COSTA, RG 26.052.733; CPF 124.448.648-59; 5)
ERIC DE SOUZA SANTOS, RG 56.675.108-2, CPF 458.362.678-98; 6)
AGATHA
APARECIDA
AZEVEDO
SILVA,
RG
49.952.318,
CPF
371.213.498; 7) LUIS ALBERTO DOS SANTOS AGUIAR JUNIOR, RG
53.119.248; 8) MICHAEL DOUGLAS ANJOS COELHO DE OLIVEIRA, RG
41.134.533 SSP-SP, CPF 419.550.818-59; 9) LUAN VITOR SIQUEIRA DE
JESUS, RG 39.466.142-4 SSP-SP, CPF 479.749.298-80; 10) RENAN
BORTOLETTO, RG 44.865.771-5 SSP-SP, CPF 371.590.558-10; 11)
TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA, RG 26.362.148, CPF 162.099.458-56;
e 12) IRIA RUBSLAINE GOMES DE CAMPOS, CPF 134.008.488-08.
Expeçam-se mandados de prisão.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta, asseverando que, durante as investigações, detectou-se "farto material
relacionado ao crime organizado, notadamente com alusão a setores “Saúde” e
“Gravatas” da facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, contendo nos
dispositivos um rol de profissionais médicos, dentistas e advogados, destacados por
regiões do Estado de São Paulo. Trata-se de um setor voltado à representatividade
social da ORCRIM, criado especificamente para que, de maneira pública e através de
pleitos aparentemente legítimos, dê voz aos faccionados, gerando tumulto e pungindo
as instituições públicas com falsas acusações. Cabe a esse setor criar e fomentar
discursos que, divulgados através de ONG’s de fachada, com a direta atuação do
Setor dos Gravatas, desconstruir a imagem dessas entidades públicas. Comprovou-se
a existência de uma ONG, denominada ONG Pacto Social & Carcerário S.P –
Associação de Familiares e Amigos de Reclusos que, desde sua criação, esteve
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

diretamente vinculada à cúpula da facção e que, conforme apontado pela investigação,
" (e-STJ fls. 273/274).
presta contas ao PCC de todas as suas atividades
Afirmou que, supostamente, "a ONG consiste em um braço de um novo
setor da ORCRIM, muitas das vezes também direcionado pelo Setor dos Gravatas,
mas destinado à publicização de falsas acusações e de pleitos oriundos da cúpula da
facção, e não da comunidade carcerária em si" (e-STJ fl. 274) e que "os arquivos
nomeados como 'DRA QUADRO 01 e DRA QUADRO 02' versam sobre orientações
dos 'responsáveis' pelos pavilhões habitacionais da unidade prisional (“JETE e
Disciplina”), de modo que as comunicações para a rua ficariam por conta dos
“Gravatas” (advogados). Consta ainda dos arquivos 'DRA QUADRO 01 e DRA
QUADRO 02' uma relação de prováveis advogados que estariam atuando em benefício
do crime organizado, distribuídos nas regiões do Estado de São Paulo (11, 12, 13, 14,
" (e-STJ fl. 275).
16, 17, 18 e 19) e com os respectivos codinomes
Prosseguiu enfatizando "que os advogados Renan e Tatiane, atuais
representantes das ONG Pacto Social e Carcerário, são identificados no âmbito da
ORCRIM, respectivamente, pelos codinomes de 'Claudio' e 'Amanda'" (e-STJ fl. 277) e
invocou "a informação da direção da Penitenciária II de Presidente Venceslau de que
os advogados, Dr. Renan Bortoleto OAB/SP no 314.534 e Dra. Tatiana Roberta Jesus
Vieira OAB/SP no 322.909, subscrevem petições em nome da ONG PACTO SOCIAL E
CARCERÁRIO S.P ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE RECLUSOS e
" (e-STJ fl. 279).
representam interesses de presos integrados ao crime organizado
Salientou que "as advogadas, Iria Rubslaine Gomes de Campos, OAB/PR no
39.809 e Tatiana Roberta Jesus Vieira, OAB/SP no 322.909, foram citadas, em um dos
arquivos armazenados nos cartões de memória que Kethelen tentou introduzir na
Penitenciária II de Presidente Venceslau. No material apreendido e analisado, Iria
figura em uma relação de advogados vinculados à ORCRIM com o codinome de
CECILIA (SAUDE), enquanto Tatiana aparece com o codinome de - DOLORES
(SAUDE), de modo que as duas causídicas, à época da apreensão dos cartões,
estavam atreladas ao Setor da Saúde da ORCRIM, sendo que Iria afeta à região 018 e
Tatiana na região 016" (e-STJ fl. 282).
Obtemperou que, com as investigações, "comprovou-se a existência de uma
ONG, denominada ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação de Familiares e
Amigos de Reclusos que, desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula da
facção e que, conforme demonstrado pela investigação, presta contas ao PCC de
todas as suas atividades. Uma vez comprovada que referida ONG prestava contas à
ORCRIM, foram determinadas algumas diligências visando a identificação de como se
deu a sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento (operações
" – e-STJ fl. 283.
financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.)
Em arremate, ponderou que, "como bem disse o Ministério Público, 'os
delitos aqui investigados não foram praticados de maneira isolada, mas no seio de
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

umas das organizações criminosos com maior capilaridade no cenário nacional e de
atuação transnacional. Mais, segundo apurado, os delitos eram cometidos atendendo a
instrução da cúpula do PCC – Primeiro Comando da Capital, constatação esta advinda
da análise dos cartões de memória e manuscritos apreendidos no presente caderno
" (e-STJ fls. 284/285).
investigatório'
Corroborando a compreensão do julgador singular, pontuou o Tribunal a quo
o seguinte (e-STJ fls. 40/42):
A denúncia desdobra-se em 179 páginas. Em apertada síntese, o Ministério
Público relata que a investigação foi iniciada a partir da apreensão de
dispositivos eletrônicos em 12 de setembro de 2021, quando a acusada
Ketheleen tentava ingressar na Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães
Pereira” de Presidente Venceslau, portando cartões de memória com
informações sobre o funcionamento do PCC.
A apreensão do material revelou um complexo esquema criminoso operado
por setores internos da organização, destacando- se os setores “dos
Gravatas”, “da Saúde”, “das Reivindicações” e “Financeiro”.
O “Setor dos Gravatas”, em especial, era constituído por advogados que
atuavam além da defesa de membros da facção, servindo também como
intermediadores de ordens e executores de estratégias criminosas.
A atuação da organização criminosa estendia-se por diversas regiões do
Estado de São Paulo, especialmente nos municípios de Presidente
Venceslau, São Paulo, São José dos Campos e Ribeirão Preto. O PCC
possuía uma estrutura organizada e ramificada, com cada setor
desempenhando papel fundamental para garantir o funcionamento da facção.
A Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira” e a Penitenciária II
de Presidente Venceslau eram os principais centros de operações da facção,
onde a liderança estabelecia diretrizes estratégicas para os integrantes em
liberdade.
A comunicação entre os detentos e membros da organização que atuavam
externamente era viabilizada pelo “Setor dos Gravatas”, composto por
advogados que utilizavam suas prerrogativas profissionais para transmitir
informações e ordens.
O “Setor da Saúde” operava um esquema ilícito de atendimento a presos de
alta patente da facção, garantindo tratamento médico privilegiado mediante
pagamento com recursos provenientes de atividades criminosas.
Profissionais da área da saúde eram cooptados para prestar serviços de
maneira clandestina dentro do sistema penitenciário.
O “Setor das Reivindicações” promovia manifestações e ações judiciais
simuladas, buscando pressionar o sistema penal a conceder benefícios aos
membros da facção. A ONG “Pacto Social e Carcerário” era o principal
instrumento utilizado para encobrir essas atividades, criando a falsa
impressão de que suas ações tinham fins humanitários.
O “Setor Financeiro” era responsável pela arrecadação e distribuição de
recursos obtidos por meio do tráfico de drogas, extorsão e outros delitos.
Parte dos valores era utilizada para financiar as operações dos demais
setores e corromper agentes públicos.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Aduziu o Tribunal de origem que "os fatos narrados, em tese, demonstram a
complexidade estrutural do PCC e a participação ativa dos denunciados no
fortalecimento da organização criminosa. A instrumentalização de setores estratégicos,
como advocacia e saúde, evidencia a sofisticação do esquema ilícito e a necessidade
" (e-STJ fls. 45/46).
de repressão rigorosa
Frisou que, "em que pese as alegações apresentadas pela combativa
Defesa, as atividades apontadas no caderno investigatório ilustram um quadro de
atuação organizada e sofisticada, envolvendo a utilização de uma entidade
aparentemente legítima para facilitar e encobrir as operações de uma das maiores
organizações criminosas do país (“PCC”), evidenciando a gravidade da conduta e o
perigo que a liberdade da paciente e dos demais agentes representa para a sociedade
" (e-STJ fl. 50).
e para o próprio andamento processual
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n. 687.840/MS,
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, Primeira
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
E não é só. "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa,
em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa
organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de
" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato –
atuação.
Desembargador Convocado do Tjdft, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
).
23/8/2024
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte
Superior assim se pronunciou:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS OU
VALORES, PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS
E PRIVADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ÂMBITO DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER SIDO
DECRETADA A CUSTÓDIA ANTES DO OFERECIMENTO DAS
CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE NULIDADE DO
DECRETO PRISIONAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
REQUISITOS
DA
SEGREGAÇÃO
PROVISÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. [N]o que diz respeito à necessidade (ou possibilidade) de contraditório
prévio, não há diferença na decretação da prisão preventiva no curso da
investigação ter sido decretada em primeira ou segunda instância, as
hipóteses de aplicação e os requisitos necessários são exatamente os
mesmos. Logo, não há sentido em se autorizar a decretação da prisão
inautida altera pars em primeira instância e exigir manifestação defensiva no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito (HC n. 559.454/SC, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
). Precedente do STF (AgRg no
14/5/2021
HC n. 714.566/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
10/05/2022
13/05/2022
2. A tese de nulidade do decreto prisional por ofensa aos princípios do juiz
natural e do duplo grau de jurisdição não foi apreciada no acórdão
impugnado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode dela
conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada,
tendo a Corte de origem destacado a gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pelo modus operandi dos delitos, a necessidade de impedir a
reiteração delitiva e desarticular a aparente organização criminosa
supostamente comandada pelo ora agravante. Tais circunstâncias
evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
4. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
5. A respeito da contemporaneidade, consignou o Tribunal de origem que a
atividade criminosa da suposta ORCRIM, por meio da qual teriam sido
praticadas (em tese) as condutas típicas irrogadas, ao que consta, revela-se
habitual e contínua e com fortes indícios de participação de terceiros, o que
demonstra, portanto, a atualidade da medida.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 888.201/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
,
18/12/2024
DJEN de
.)
23/12/2024

HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes
de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Foi destacado que o paciente e sua empresa de "fachada" (Terratech
Locações e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras
milionárias para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas
do lucro advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a
empresa do réu recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00
(treze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais).
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe
).
20/2/2009
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do
delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de
atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/6/2019
18/6/2019
4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
6. Ordem denegada
(HC n. 920.842/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
)
26/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTOS QUALIFICADOS.
CONDENAÇÃO DE 9 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NEGADO O DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER
ATIVIDADES DO GRUPO. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

1. De início, não há que se falar que a decisão agravada agregou
fundamentos à prisão preventiva do agravante. Isso porque constou
expressamente no acórdão impugnado que o Juízo de primeiro grau
"Entendeu-se que se mantiveram presentes os motivos pelos quais foi
decretada a prisão preventiva do Paciente", sendo fundamental, portanto,
recorrer aos fundamentos que embasaram o decreto preventivo.
2. Assim, como o agravante não questionou tal ponto perante o Tribunal de
origem ou na inicial do presente habeas corpus, a referida tese configura
indevida inovação recursal, motivo pelo qual não é possível seu exame em
sede de agravo regimental. Com efeito, "no âmbito do agravo regimental,
não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os
pedidos formulados na petição inicial ou no recurso". (AgRg no HC n.
779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
. ).
13/12/2022
19/12/2022
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
4. No caso, o agravante foi condenado em primeira instância por integrar
organização criminosa estruturada, voltada para a prática de furtos mediante
fraude de quantias depositadas em instituições financeiras. Ademais,
ressaltou-se na sentença condenatória que o réu LUCAS DIAS MODESTO,
com o auxílio do paciente e de outros corréus, mediante fraude e concurso
de agentes, subtraiu o valor de R$ 68.433,78 de contas bancárias de
titularidade da vítima e ocultou a origem dos valores subtraídos, mediante
transferência da quantia para a conta de laranjas.
5. Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que
"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
6. Outrossim, verifica-se que o entendimento abraçado pelas instâncias
ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o
andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse
deferida a liberdade.
7. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não
culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do
quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
12/03/2019
25/03/2019
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 824.787/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. GRAVIDADE EM
CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DOS FATOS
SOB INVESTIGAÇÃO. QUANTIDADE DE MATERIAL PROBATÓRIO A SER
EXAMINADO.
NÚMERO
DE
INVESTIGADOS.
EXISTÊNCIA
DE
DEFENSORES DISTINTOS. CONCURSO DE DIVERSOS CRIMES.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSISTÊNCIA DOS
FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SENSÍVEL DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO QUE SERVIU DE EMBASAMENTO À DECRETAÇÃO
DA PRISÃO. ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA MUNDIAL DA COVID-19.
CONDIÇÃO
SANITÁRIA
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
CONTINUAMENTE MONITORADA. RÉ EM BOM ESTADO GERAL DE
SAÚDE. PRISÃO PREVENTIVA COMO A ÚNICA MEDIDA NECESSÁRIA E
ADEQUADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A ORDEM
ECONÔMICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA DO SOCORRO
BARRETO SANTIAGO contra decisão monocrática de 1o/7/2020, que
manteve a sua prisão preventiva na Operação Faroeste, cujas investigações
visam a desarticular suposto esquema criminoso de venda de decisões no
âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.
2. A revisão da prisão preventiva da agravante ocorreu dentro do prazo de
90 dias, preconizado pelo novo art. 316, parágrafo único, do CPP. Ainda que
esse não fosse o caso, o STF pacificou a questão, ao fixar a seguinte tese:
"A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não implica
automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos".
Precedentes.
3. A fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação
de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da manutenção do
quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação. Precedente. A
cada ciclo de revisão, o Poder Judiciário deve avaliar (i) se, mantido o
quadro fático intacto, a prisão tornou-se excessivamente longa; ou (ii) se,
alterado o quadro fático subjacente, ela se tornou desnecessária, situação
em que deve ser revogada, independentemente de sua duração.
4. Na análise de eventual excesso de prazo da prisão provisória, a
jurisprudência pondera, dentre outros fatores, a complexidade dos fatos sob
investigação, a quantidade de material probatório a ser examinado, o
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

número de investigados, a existência de defensores distintos e o concurso
de diversos crimes, todos esses requisitos presentes no caso sob exame.
Precedentes.
5. Além disso, permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva. Os fatos apurados indicam a presença de
gravidade em concreto da conduta criminosa, já que a denunciada exerce
papel de destaque dentro do sofisticado esquema de funcionamento da
organização criminosa, que envolve lavagem de elevadas somas de capital,
alto índice de tráfico de influência a contaminar agentes políticos das mais
altas esferas do Poder Judiciário baiano e, até mesmo, relatos de ameaças
de morte e possibilidade de fuga do país.
6. Apenas a total segregação social da investigada é capaz de estancar a
dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a distância, através do uso
das modernas ferramentas digitais de comunicação, especialmente no que
tange ao crime de lavagem de capitais.
7. As medidas cautelares patrimoniais já deferidas atingiram apenas o
patrimônio "visível" dos investigados, isto é, aquele rastreável pelos
mecanismos de controle do sistema financeiro nacional. O patrimônio oculto,
que pode rapidamente ser dissipado pelos investigados, só poderá ser
revelado com a continuidade da persecução penal e o início da instrução
processual.
8. Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no
tempo, a organização criminosa muitas vezes envolve a prática de uma
cadeia de atos concatenados interdependentes que, uma vez iniciados, não
podem ser facilmente interrompidos. Na prática, se observa a continuidade
da conduta criminosa, mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-
la.
9. Ausência de alteração sensível do quadro fático-jurídico entre as revisões
da prisão. A agravante não apresentou novos fundamentos, mas, ao
contrário, limitou-se a renovar teses já veiculadas e rechaçadas em
sucessivos pedidos de revogação da prisão formulados no STJ e STF.
10. A condição sanitária do estabelecimento prisional vem sendo
continuamente monitorada pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal,
em razão do cenário de pandemia mundial da Covid-19.
11. A prisão preventiva mostra-se como a única medida necessária e
adequada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
12. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão
que manteve a prisão preventiva da agravante.
(AgRg na APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
17/3/2021
10/5/2021
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTOS
BANCÁRIOS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. POSTO DE LÍDER NA ORGANIZAÇÃO DENOMINADA.
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração
sequer
deveria
ser
conhecida,
segundo
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
2. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o
exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir
as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas
corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a
periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez
que existem fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa
dedicada a furtos bancários, sendo líder na cidade de Ponta Grossa/PR,
responsável pela invasão em contas correntes e subtração de vultosos
valores - R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) relacionados
apenas à sua atuação - com função de hacker, circunstâncias que
demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar
para garantia da ordem pública.
5. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional
preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram
detectados após longas investigações. Não houve flagrante e a prisão
preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso
do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo
Penal.
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 482.751/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
)
7/5/2019
20/5/2019
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

Ademais, condições subjetivas favoráveis ao acusado, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Portanto, a necessidade da prisão cautelar está devidamente justificada.
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram

insuficientes para o resguardo da ordem pública.
O entendimento externado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro
da conclusão ora alcançada. Veja-se (e-STJ fls. 2.220/2.221):
Quanto aos fundamentos da medida constritiva, verifica-se que a paciente
atuava fora das atribuições típicas da advocacia, apresentando pedidos,
supostamente legítimos, tão somente para, nos termos da denúncia,
“desestabilizar o sistema de justiça criminal” (fls.
e-STJ 212), tudo em prol dos interesses espúrios da organização criminosa
PCC, de modo que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam
suficientes para fazer cessar a atuação do grupo criminoso.
Assim, a medida constritiva encontra-se concretamente fundamentada.
A respeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal reconhece que a atuação de organizações criminosas
constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando
a interrupção de seu ciclo delitivo” (AgRg no RHC n. 213.534/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
28/4/2025

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: debbff6b-4a21-400f-bb00-b1dea7af01fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.830 / SP
Número Registro: 2025/0128804-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003505120228260483 15035188020258260378 20323408920258260000 21239592022
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO - SP348456
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUCIENE NEVES FERREIRA
CORRÉU
: KETHELEEN CAMILA SOUSA LEMOS
CORRÉU
: IRIA RUBSLAINE GOMES DE CAMPOS
CORRÉU
: ERIC DE SOUZA SANTOS
CORRÉU
: AGATHA APARECIDA AZEVEDO SILVA
CORRÉU
: LUIS ALBERTO DOS SANTOS AGUIAR JUNIOR
CORRÉU
: RENAN BORTOLETTO
CORRÉU
: RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUAN VITOR SIQUEIRA DE JESUS
CORRÉU
: GERALDO SALES DA COSTA
Documento eletrônico VDA49500860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: ad3daa5f-5614-4858-984e-a3291ce088cf

CORRÉU
: MICHAEL DOUGLAS ANJOS COELHO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO - SP348456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO, pela parte: AGRAVANTE:
TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: ad3daa5f-5614-4858-984e-a3291ce088cf